Tribunal: TJBA
Processo: 0000494-89.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000494-89.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIAO JOSE GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIRIPÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONDEÚBA, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por
DAMIÃO JOSÉ GONÇALVES e SIMONE CARVALHO COSTA
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de análise das preliminares e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento das verbas salariais pleiteadas; (iii) determinar se o atraso no pagamento de salários configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise das preliminares e pedidos de produção de provas não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo às partes, conforme entendimento consolidado no CPC.

4. A petição inicial cumpre os requisitos legais e está acompanhada de documentos suficientes que demonstram o vínculo funcional e a natureza das verbas pleiteadas, não havendo inépcia nem ausência de interesse de agir.

5. O prévio requerimento administrativo não é condição para propositura de ação de cobrança de verbas salariais por servidor público, salvo previsão legal específica, inexistente no caso.

6. O juiz possui poder discricionário na direção do processo e na valoração da necessidade de produção de provas, sendo lícito o julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formação do convencimento.

7. A ausência de pagamento dos salários alegados não foi infirmada pelo município, ao qual incumbia o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O atraso pontual de verbas salariais, embora reprovável, não configura, por si só, abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em indenização por dano moral, ficando, no mais, mantida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. O não pagamento de verbas salariais deve ser demonstrado pelo servidor, incumbindo ao ente público comprovar eventual quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 319, 370, 371, 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 8000854-02.2018.8.05.0133, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL: 0500829-07.2013.8.05.0113, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 06.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000494-89.2013.8.05.0066
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRIPA e como apelada DAMIAO JOSE GONCALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06